Tribunal: STJ
Processo: 0294412-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024906 - SP (2025/0294412-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado o
fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
".
da decisão agravada
2. Agravo regimental do qual não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c04b99a0-dcd5-4ab5-8cdb-a04f9a89e5cb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024906 - SP (2025/0294412-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado o
fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
".
da decisão agravada
2. Agravo regimental do qual não se conhece.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON FRANCISCO DA
SILVA contra decisão proferida pela Presidência do STJ, nos seguintes termos (e-STJ
fls. 54/55):
Cuida-se de
impetrado em favor de ANDERSON
Habeas Corpus
FRANCISCO DA SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO​ no
julgamento da Apelação Criminal n. 0020014- 93.2016.8.26.0050.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cincos) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito
capitulado no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, uma vez que a aplicação da causa de diminuição do tráfico
privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é possível para réu
condenado por crime anterior não relacionado ao tráfico de entorpecentes.
Documento eletrônico VDA50569242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:42
Código de Controle do Documento: 1cff560c-b2d5-444e-bf70-31199d35583f

Alega que a reincidência não específica não pode ser óbice para a aplicação
da redutora, devendo ficar demonstrado nos autos que o paciente se dedica
à prática da narcotraficância ou integra facção criminosa.
Destaca que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, por
si só, não constitui fundamento suficiente ao afastamento da benesse.
Ressalta que o paciente nunca foi processado ou condenado pelo crime de
associação para o tráfico, inexistindo nos autos qualquer indício de que se
dedique a atividades criminosas.
Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a
consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
É o
.
relatório
.
Decido
O
não merece prosperar.
writ
A matéria aqui suscitada é também objeto do AREsp n. 1.817.047/SP.
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE
WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. PLEITO DE REVISÃO DE MATÉRIA
ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. "Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas corpus
manejado nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente e que
há identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à
impetração." (AgRg no HC n. 397.789/BA, relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de
.) 2. Na espécie,
13/6/2017
compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso ordinário, rever
anterior decisão desta Corte Superior proferido em sede do remédio
constitucional do habeas corpus, a teor do art. 102, II, 'a', da Constituição
Federal.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 746.274/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.6.2022.)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
INCURSÃO
APROFUNDADA
NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO
ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PLEITO
FORMULADO
NO
RHC
N.
158.405/SC.
AGRAVANTE
LARISSA:
INSURGÊNCIA CONTRA AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No RHC n. 158.405/SC, foi formulada idêntica pretensão em favor do
Agravante, tendo sido parcialmente conhecido o recurso ordinário e, nessa
Documento eletrônico VDA50569242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:42
Código de Controle do Documento: 1cff560c-b2d5-444e-bf70-31199d35583f

extensão, desprovido. O
, portanto, é mera reiteração de
habeas corpus
pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de
pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 730.077/SC, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31.5.2022.)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Nas razões deste agravo regimental, a defesa limita-se a repisar os
fundamentos deduzidos na inicial do
.
writ
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao colegiado.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, o agravante deixou de impugnar o fundamento consignado na
decisão agravada, segundo o qual a matéria trazida no presente
também foi objeto
writ
do AREsp n. 1.817.047/SP.
Dessa forma, ante a ausência de impugnação específica, não se pode
conhecer do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
"
agravada.
Nesse sentido, citam-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. 6,40 G DE COCAÍNA E 10,25 G DE CRACK.
QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO DE
PATAMAR MÉDIO DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA FEITA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, QUE CONFIGURA FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não ser conhecido (Súmula 182/STJ).
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC 543.574/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
26/5/2020
4/6/2020

Documento eletrônico VDA50569242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:42
Código de Controle do Documento: 1cff560c-b2d5-444e-bf70-31199d35583f

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182 DESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o
Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão
agravada referente à não ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a
pena-base foi exasperada em razão da quantidade de droga apreendida e a
minorante foi afastada com base em fundamentação diversa. Aplicação da
Súmula n.o 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC 561.148/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
12/5/2020
28/5/2020

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50569242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:42
Código de Controle do Documento: 1cff560c-b2d5-444e-bf70-31199d35583f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.906 / SP
Número Registro: 2025/0294412-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00200149320168260050 200149320168260050
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROMULO MARCONE BONFIM ALVES
ADVOGADO
: ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO : ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 0811f99d-b739-4eb7-841f-7dacee6e3d68

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:09
Código de Controle do Documento: 0811f99d-b739-4eb7-841f-7dacee6e3d68